Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-31.2021.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800649-31.2021.8.14.0130

RECORRENTE: ADIEL PAVAO CUNHA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 266, DO CPPB. VIOLAÇÃO. REFLEXOS NA INVESTIGAÇÃO E CONTAMINAÇÃO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Consoante recente e remansosa jurisprudência, tanto desta E. Corte de Justiça, como no STJ, não há o que se falar em impronúncia, quando se verifica que o Juízo
a quo
fundamentou seu
desium
em razão da existência de outros elementos de prova, indicadores da autoria delitiva por parte do acusado, especialmente o testemunho de Carlos Gabriel Gomes de Souza, no sentido de que já conhecia o acusado e no dia dos fatos o reconheceu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
18
de outubro de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Adiel Pavão Cunha Filho,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Diogo Bonfim Fernandez, Juiz de Direito respondendo pela Comarca de Ulinópolis/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 9362733
, que no dia 22/08/2021, a vítima Erandy Alves da Silva estava em uma festa, no KM 04 da estrada da Cauaxi. No local, houve uma briga generalizada, sem a participação da vítima; porém, por volta de 01:00h, do dia 23/08/2021, ao encerrar a festa, Erandy foi embora na garupa de uma motocicleta, na companhia de Carlos Gabriel Gomes de Souza e Stephanie Bruna da Silva Bezerra.

Que nas proximidades do Açougue JL, localizado na rua Brasília, bairro Resende I, zona urbana de Ulianópolis/PA, o denunciado ADIEL PAVÃO CUNHA FILHO, que estava na garupa de uma motocicleta, Honda Biz, cor preta, na companhia de uma pessoa não identificada, alcançou a motocicleta em que estava ERANDY ALVES DA SILVA e afirmou: “É esse daí, é esse daí”. De forma repentina, dificultando a defesa do ofendido, com intuito de matar, o denunciado desferiu um golpe de faca em suas costas.

Aduz que, em seguida, o ofendido desceu da motocicleta e saiu correndo como defesa; contudo, foi alcançado pelo denunciado que desferiu outros 05(cinco) golpes de faca, ocasionando no total, 06(seis) lesões pérfuro-cortantes, medindo aproximadamente entre 1,5 a 3,5 cm de comprimento. Que logo em seguida, os autores da prática delituosa empreenderam fuga.

Destaca a inicial do Órgão Ministerial, que a vítima foi socorrida; todavia, faleceu no Hospital Municipal, em decorrência dos golpes sofridos.

Que diligências ininterruptas foram realizadas após o homicídio, ocasião em que o indiciado foi preso em flagrante.

Ressalta, ainda, a exordial do
Parquet
, que as testemunhas Carlos Gabriel Gomes de Souza e Stephanie Bruna da Silva Bezerra realizaram o reconhecimento, na Delegacia, e afirmaram que ADIEL PAVÃO CUNHA FILHO foi o autor dos golpes de faca que ceifaram a vida da vítima ERANDY,
à ID. 33420770
.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade estão comprovadas por meio dos elementos que compõem o Inquérito Policial, tais quais: os depoimentos das testemunhas, o ato de reconhecimento de pessoa, à ID. 33420770), bem como com o Laudo de Exame Necroscópico, à ID. 33420770.

Em razões recursais
,
à ID 9362920
, pugna a defesa, em tese única, pela impronúncia do recorrente, alegando nulidade no reconhecimento do acusado, em flagrante violação ao art. 226, do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 9362924
, a RMP de primeiro grau, Dra. Aline Neiva Alves da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 9362926
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

À ID 10878987
, o nobre advogado peticionou para que seja autorizada a produção de Sustentação Oral em Plenário, com fulcro no art. 5º, inc. LV, da CF
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § º, inc. IV, do CPB.

Em análise dos autos, observa-se que a tese de nulidade arguida pelo Recorrente não merece abrigo.

Com efeito, consoante se depreende da sentença de pronúncia, ora guerreada, o Juízo
a quo
fundamentou seu
desium
em razão da existência de outros elementos de prova, indicadores da autoria delitiva por parte do acusado, especialmente o testemunho de Carlos Gabriel Gomes de Souza, no sentido de que já conhecia o acusado e no dia dos fatos o reconheceu, senão vejamos,
verbis
:

“A Defesa do acusado arguiu a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado pelo Delegado de Polícia na fase investigativa, alegando que as formalidades previstas no art. 226, do CPP, não foram observadas.

Após minuciosa análise dos autos não vislumbro qualquer nulidade, isso porque o procedimento seguiu a forma prevista no art. 226, do CPP. Os autos de reconhecimento de pessoa firmados pelas testemunhas oculares da conduta criminosa (ID. 33420770 - Pág. 10 e 11) foram realizados individualmente, tendo início com a descrição da pessoa a ser reconhecida, após o suspeito foi exibido e tudo foi lavrado em termo.

Ressalto que a previsão disposta no inciso II, do supracitado artigo, apenas sugere que a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras com características semelhantes, procedimento que nem sempre é possível de se executar, ainda mais em cidades com reduzido número de agentes da Polícia Civil, como ocorre em Ulianópolis.

Ademais, importante destacar que o reconhecimento de pessoa não é a única prova existente nos autos. Há o reconhecimento do suspeito por meio fotográfico que foi ratificado em Juízo na audiência de instrução e, além disso, há o testemunho de Carlos Gabriel Gomes de Souza no sentido de que já conhecia o acusado e no dia dos fatos o reconheceu, sendo essa outra prova independente
”.
GRIFEI

Como se vê, a decisão vergastada não se amparou, exclusivamente, na produção da prova no Inquérito Policial e Judicial, em especial “reconhecimento de pessoas e coisas”, previstos no artigo 226 e 228, do CPPB e o consequente efeitos da prova ilícita, com bem quer fazer entender a defesa, mas, sobretudo, em razão do testemunho
de Carlos Gabriel Gomes de Souza no sentido de que já conhecia o acusado e no dia dos fatos o reconheceu, como sendo o autor das facas que levaram a óbito Erandy Alves da Silva.
Isso não afastou o reconhecimento do autor do fato em Juízo, daí que não há que falar em violação do artigo supracitado.

Sobre o assunto, a jurisprudência recente tem sido remansosa, tanto nesta E. Corte de Justiça, como no STJ, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS REALIZADO EM SEDE POLICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. ACATADA. PROVA NULA. MÉRITO PENAL.
PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
.
OUTROS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS INDICADORES DA AUTORIA DO ACUSADO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 2. (...). 3.
A despeito da nulidade do primeiro ato de reconhecimento de pessoas, constam ainda nos autos outros elementos de materialidade
e autoria delitivas suficientes a embasar a condenação do apelante, não havendo nexo entre os elementos de prova a ensejar sua nulidade por derivação. Condenação mantida
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para declarar a nulidade do auto de reconhecimento de Num. 7509899 - Pág. 5, feito em sede policial. (9914230, 9914230, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/06/2022, publicado em 15/06/2022)
GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE
.
RECONHECIMENTO DE PESSOA
.
ART. 226 DO CPP
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS
. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3.
Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente
.

4.
É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima – contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos – quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva
.

5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

6. Agravo regimental desprovido. (Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 697995 - RJ (2021/0317862-0), ÓRGÃO JULGADOR T5-QUINTA TURMA, Julgado em 24 de maio de 2022).
GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP
.
TESE DE NULIDADE
.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES
.
PRECEDENTE
.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu
caput
que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

3.
Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal
.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
.

4. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

5.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social
.

6. Agravo regimental improvido. (Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 721963 - SP (2022/0032518-5), ÓRGÃO JULGADOR T6 - SEXTA TURMA, Julgado em 19 de abril de 2022).
GRIFEI

Ante ao exposto, seguindo o mais recente entendimento jurisprudencial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/10/2022